Tribunal: STF
Processo: RHC 271952
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinicius Vecchi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.058.320/SP (docs. 35 e 37).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 1080 dias-multa [...]” (doc. 4, p. 21), como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:
 
8. A sentença de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos), reconhecendo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP eram favoráveis ao paciente. O Tribunal de Justiça, contudo, elevou a pena-base para 9 anos – um acréscimo de 4 anos, equivalente a 80% da pena mínima – com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida (12,6 kg de maconha).
9. Tal exasperação é manifestamente desproporcional e configura verdadeira teratologia dosimétrica, por múltiplas razões:
(i) A quantidade apreendida (12,6 kg) refere-se exclusivamente a maconha, droga de reconhecida menor lesividade quando comparada a substâncias como cocaína, crack, heroína ou metanfetamina. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo o tratamento diferenciado à maconha, conforme demonstram os debates no RE 635.659/SP;
(ii) A utilização de um único vetor negativo (quantidade de droga) para promover aumento de 80% sobre o mínimo legal viola frontalmente o princípio da proporcionalidade. Se com todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis a pena-base poderia alcançar, no máximo, o termo médio da pena em abstrato (10 anos), é matematicamente irrazoável que um único fator negativo, por si só, já produza efeito quase equivalente ao somatório de todas as circunstâncias desfavoráveis;
(iii) As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP permaneceram todas favoráveis ao paciente. Não há menção a culpabilidade acentuada, antecedentes desabonadores na primeira fase, personalidade voltada ao crime, motivos especialmente repreensíveis ou consequências extraordinárias do delito que pudessem, em conjunto, justificar tamanha elevação;
(iv) A fração de 4/5 (80%) aplicada na pena-base é manifestamente excessiva mesmo considerando a quantidade apreendida. A jurisprudência desse Excelso Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ é farta em casos nos quais quantidades muito superiores de maconha resultaram em exasperações sensivelmente menores na primeira fase dosimétrica.
10. A desproporcionalidade é de tal ordem que configura verdadeiro error in judicando na aplicação da lei penal, verificável de plano, sem necessidade de incursão no conjunto fático-probatório – basta a análise aritmética da fração aplicada em confronto com o único vetor utilizado e com os parâmetros dosimétricos consolidados na jurisprudência.
[...]
11. O v. acórdão recorrido manteve o indeferimento liminar sob o fundamento de que o habeas corpus configuraria mera reiteração do HC nº 1.048.438/SP, “sem a introdução de fato novo ou fundamento jurídico superveniente”.
12. Data maxima venia, o habeas corpus nº 1.058.320/SP possui causa de pedir e objeto distintos daquele anteriormente impetrado. Enquanto o HC nº 1.048.438/SP versava sobre questões diversas, o presente writ se insurge especificamente contra a dosimetria desarrazoada da pena-base (exasperação de 80% com fundamento em único vetor) e a fixação de regime prisional indevidamente gravoso.
13. Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, a identidade entre as impetrações, é consagrado na jurisprudência dessa Suprema Corte que o habeas corpus não se submete ao instituto da coisa julgada, podendo ser renovado a qualquer tempo enquanto subsistir o constrangimento ilegal. Trata-se de ação constitucional de natureza mandamental que não se confunde com recurso e, portanto, não se sujeita à preclusão temporal invocada no acórdão recorrido.
[...]
14. Ainda que se considere o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, esse Excelso Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que é possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, independentemente do veículo processual utilizado. 
5. No caso concreto, a ilegalidade é de tal gravidade que dispensa até mesmo o enfrentamento do mérito do habeas corpus como ação autônoma: trata-se de teratologia dosimétrica consistente na elevação de 80% da pena-base com suporte em um único vetor negativo, em condenação por tráfico de maconha, resultando em pena final de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado – quando a sentença de primeiro grau havia fixado 6 anos com reconhecimento de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis.
16. A diferença entre a pena fixada pelo juiz sentenciante (6 anos) e a resultante do acórdão (10 anos, 9 meses e 18 dias) é de quase 5 anos de reclusão a mais – acréscimo que decorre exclusivamente da reforma da pena-base pelo TJSP. Além disso, essa diferença alterou o regime prisional de semiaberto para fechado, com impacto direto e imediato sobre a liberdade do paciente.
[...]
17. O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) exige que a sanção penal seja fixada de forma proporcional à gravidade concreta do fato e às circunstâncias pessoais do agente. A dosimetria não constitui operação meramente aritmética, mas sim ato judicial complexo que demanda fundamentação concreta, proporcional e razoável.
18. No caso vertente, o TJSP violou esse mandamento constitucional ao promover exasperação de 80% da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade de droga, sem individualizar a conduta do paciente, sem considerar as demais circunstâncias favoráveis e sem estabelecer relação de proporcionalidade entre o quantum do aumento e o vetor negativo utilizado. (doc. 43, pp. 3-5).
 
E, ao final, requer:
 
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com sua regular remessa ao Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, II, “a”, da Constituição Federal;
b) O conhecimento e provimento do recurso, para reformar o v. acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus, determinando:
b.1) O reconhecimento da flagrante desproporcionalidade na dosimetria da pena promovida pelo v. acórdão do TJSP na Apelação Criminal nº 1500378-23.2020.8.26.0569;
b.2) O restabelecimento da pena fixada na r. sentença de primeiro grau, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;
b.3) A fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal;
c) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para sanar o constrangimento ilegal decorrente da dosimetria teratológica e do regime prisional indevidamente gravoso;
d) A expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente, ou, alternativamente, a determinação de progressão ao regime semiaberto, considerando o tempo já cumprido de pena. (doc. 43, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do Regimento Interno do STJ, ao reconhecer que a impetração consubstancia inadmissível reiteração de pedido anteriormente apreciado por esta Corte. 2. Na impetração originária, apontou-se como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal nº 1500378-23.2020.8.26.0569, sustentando-se a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, pela exasperação da pena-base em patamar desproporcional, fundada exclusivamente na quantidade de droga apreendida, e na fixação de regime inicial mais gravoso, em afronta aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus ao constatar que a matéria deduzida já havia sido objeto de análise no HC nº 1.048.438/SP, envolvendo o mesmo paciente, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, caracterizando-se mera reiteração de habeas corpus, circunstância que obsta o seu conhecimento. 4. No agravo regimental, a defesa sustenta que não haveria identidade entre as impetrações, afirmando que o habeas corpus ora examinado possuiria objeto e causa de pedir distintos, uma vez que se restringiria à análise da dosimetria da pena e do regime prisional. Requer a reforma da decisão agravada, com o regular processamento do habeas corpus e a concessão da ordem. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus que configura mera reiteração de pedido anteriormente apreciado, sem a introdução de fato novo ou fundamento jurídico superveniente, e se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece de habeas corpus quando a impetração configura mera reiteração de pedido anteriormente apreciado, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que sob roupagem argumentativa diversa. 7. A tentativa de redelimitar o enfoque argumentativo, sem a introdução de fato novo ou fundamento jurídico superveniente, caracteriza reiteração e não afasta a inadmissibilidade do habeas corpus, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal, em descompasso com sua natureza constitucional. 8. A jurisprudência desta Corte é uniforme ao assentar que, verificada a identidade substancial entre as impetrações, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reexame de decisão anteriormente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma concreta e idônea a exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida, critério válido de valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 10. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reiteração de habeas corpus, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sem fato novo ou fundamento jurídico superveniente, é inadmissível. 3. A exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida é válida, desde que fundamentada pelas instâncias ordinárias e observando o princípio da proporcionalidade. (doc. 35, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. Assim, esse fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do acórdão impugnado.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 
 
Publique-se.
 

Brasília, 8 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator